Tribunal: STF
Processo: Rcl 46161
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão afirma haver o Tribunal de Justiça, no processo nº 2789-04.2016.8.10.0051, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Diz figurar como réu em demanda ajuizada pela interessada, visando o recebimento de pensão ante falecimento da filha, ex-servidora pública estadual. Julgado procedente o pedido, a óptica foi mantida em apelação. Declaratórios não alcançaram êxito.
    Aponta inobservância do verbete vinculante considerado afastamento, por órgão fracionário, do artigo 9º, inciso IV, parágrafos 4º e 5º, da Lei Complementar estadual nº 73/1994, cujo teor é o seguinte:
    Art. 9º - Consideram-se dependentes econômicos dos segurados, definidos no art. 5º desta Lei Complementar, para efeito de previdência social: 
    […]
    IV - os pais inválidos, de qualquer idade, desde que não amparados por qualquer tipo de aposentadoria ou pensão prevista em lei. 
    […]
    § 4º - Considera-se dependente econômico, para os fins desta Lei Complementar, a pessoa que não tenha renda, não disponha de bens e tenha suas necessidades básicas integralmente atendidas pelo segurado. 
    § 5º - Dos dependentes inválidos exigir-se-á prova de não serem beneficiários, como segurados ou dependentes, de outros segurados de qualquer sistema previdenciário oficial, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte. 
    Entende ocorrida declaração, mesmo de forma implícita, da inconstitucionalidade do preceito, levando em conta a disciplina do rol dos dependentes previdenciários. Assevera ausente interpretação da norma, uma vez violada a literalidade do dispositivo. Cita jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação dos acórdãos atacados.
    2. A despeito do previsto na legislação estadual, no que expressamente exigida, para fins de reconhecimento da qualidade de dependente econômico, a ausência de percepção de “qualquer tipo de aposentadoria”, o Tribunal de Justiça chancelou a procedência do pedido, mesmo ante pagamento, à ora interessada, de aposentadoria por invalidez. Assentou que a vedação não a alcançaria, porquanto obtido o benefício previdenciário de regime diverso, o Geral. Confiram trecho do acórdão da apelação:
    [...]
    Ademais, mesmo sendo a apelada beneficiária de aposentadoria por invalidez, isso não a torna impedida, por si só, de receber a pretendida pensão por morte da filha, instituidora do benefício, porquanto se afigura perfeitamente possível a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, especialmente por, tal como explicitado pelo juízo a quo, possuírem naturezas jurídicas distintas e com fatos geradores diversos, isto é, de regimes previdenciários diversos. Em verdade, também ao reverso do defendido pelo Estado do Maranhão, vislumbro perfeita sintonia entre o art. 9º da Lei Complementar nº 73/2004 e o art. 40, § 6º da CF/1988, permitindo à apelada a percepção de aposentadoria por invalidez (do Regime Geral de Previdência Social) com a pensão por morte (do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Maranhão), máxime quando a intenção do legislador constituinte voltou-se para vedar tão somente o recebimento de mais de um benefício previdência do mesmo regime.
    [...]
    Ao fazê-lo, o Órgão fracionário do Tribunal de Justiça, ainda que de forma implícita, uma vez não declarada a invalidade, afastou o preconizado no artigo 9º da Lei Complementar estadual nº 73/1994, sem observância do verbete vinculante nº 10, cujo teor transcrevo:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no processo nº 2789-04.2016.8.10.0051.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator